Tribunal: TJPA
Processo: 0023240-46.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023240-46.2008.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NILSON PINHEIRO DA COSTA, OSWALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO, JOSE CUPERTINO CORREA, OSVALDO DA SILVA PEIXOTO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE CASTRO CARNEIRO, EUTAMIR SOARES DE ALMEIDA, FRANCISCO DOS REIS PADILHA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, JOSE DA CONCEICAO NANTES, DJALMA MORAES DOS SANTOS, IGEPREV, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES INATIVOS. ALEGADA NATUREZA TRANSITÓRIA DA VERBA. REGIME DE INTEGRALIDADE E PARIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que reconheceu o direito à incorporação de abono salarial aos proventos de policiais militares inativos, sob o regime de integralidade e paridade anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003.

Discute-se a aplicação do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança em casos de relações jurídicas de trato sucessivo e omissão administrativa. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, que estabelece que, em situações de omissão da Administração, a violação do direito líquido e certo se renova mês a mês, afastando-se a decadência no caso em exame.

Quanto ao mérito, prevalece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Estadual, que reconhece o direito à incorporação do abono salarial para policiais militares inativos que passaram à reserva remunerada sob o regime de integralidade e paridade antes da vigência da EC nº 41/2003. Trata-se de proteção constitucional ao direito adquirido, com base nos princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e no entendimento consolidado pelo STF no sentido de que a aposentadoria é regida pela norma vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos.

Ressalva-se, no entanto, a situação dos apelados que passaram à inatividade após a EC nº 41/2003, caso em que o regime de integralidade e paridade não se aplica. Reformada a sentença exclusivamente quanto aos apelados Maria do Perpétuo Socorro de Castro Carneiro e Eutamir Soares de Almeida, com denegação da segurança nesses casos específicos.

Os precedentes desta Corte Estadual confirmam a manutenção do abono salarial em favor dos policiais militares que se aposentaram antes da EC nº 41/2003, reconhecendo a paridade de tratamento entre ativos e inativos, ainda que a verba possua natureza transitória. A matéria encontra suporte em julgados do STF e no art. 40 da Constituição Federal em sua redação original.

Pedido de prequestionamento para fins de eventual interposição de recurso extraordinário acolhido, com enfrentamento das teses jurídicas suscitadas pelo agravante.

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

Em relações de trato sucessivo, a contagem do prazo decadencial para mandado de segurança renova-se mês a mês, quando a Administração Pública não nega expressamente o direito líquido e certo.

Policiais militares que se aposentaram sob o regime de integralidade e paridade antes da EC nº 41/2003 possuem direito à incorporação do abono salarial aos proventos, com base no direito adquirido e no princípio da segurança jurídica.

Policiais militares que passaram à inatividade após a EC nº 41/2003 não têm direito à aplicação do regime de integralidade e paridade, sendo indevida a incorporação do abono salarial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 40; art. 195; Lei nº 9.717/98, art. 1º, X; CPC/2015, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI nº 522667 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.05.2015; STF, ARE nº 953268 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.03.2017; STF, RE nº 552047 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14.02.2012; STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação Cível nº 0014886-61.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.06.2020; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0046234-34.2009.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.07.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO interposto pelo IGEPREV no curso de APELAÇÕES CÍVEIS anteriormente interpostas pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da ação ajuizada em desfavor do primeiro apelante, que concedeu a segurança e julgou totalmente procedente o pedido da inicial para condenar o apelante a pagar valores do abano salarial aos apelados.

O recurso de agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) argumenta, essencialmente, que a decisão monocrática que determinou a incorporação de abono salarial nos proventos de aposentadoria dos militares viola dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, destacando a natureza transitória da referida vantagem. O agravante sustenta que o abono não pode ser incorporado aos proventos dos inativos, pois não possui caráter permanente nem integra o salário de contribuição dos servidores, conforme o art. 1º, X, da Lei 9.717/98, o art. 40, caput, e o art. 195, §5º, da Constituição Federal. Alega, ainda, que a paridade remuneratória prevista para servidores inativos se restringe às vantagens do cargo efetivo e às contribuições previdenciárias.

O IGEPREV afirma que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como a do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é uníssona quanto à impossibilidade de incorporação de vantagens de caráter transitório, como o abono salarial, aos proventos dos militares inativos, mesmo para aqueles que ingressaram na reserva antes da Emenda Constitucional nº 41/2003. O instituto também aponta a inexistência de fundamento legal para o pleito e enfatiza o princípio da segurança jurídica, que impede alterações em benefício de vantagens transitórias já consolidadas na vigência de outro regime.

Ademais, o recurso questiona a aplicação da relação de trato sucessivo ao caso concreto, argumentando que o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo decadencial, visto que o ato administrativo em questão possui caráter comissivo e efeitos permanentes, sendo inaplicável a teoria da actio nata para justificar a contagem do prazo de decadência mês a mês.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a natureza transitória do abono salarial e sua consequente impossibilidade de incorporação aos proventos dos servidores inativos, além de pleitear o enfrentamento das teses jurídicas para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (Num. 17281410), o agravado alega que a relação jurídica é de trato sucessivo em que houve omissão da Administração Pública acerca do direito vindicado nesta ação, razão pela qual o prazo decadencial do mandado de segurança renova-se mês a mês, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Explica ainda que a Constituição Federal, em sua redação original, assegurava aos servidores inativos a extensão das verbas de caráter geral concedidas aos ativos, com base no princípio constitucional da isonomia, o que continuou a se aplicar até o advento da EC nº 41/2003.

Assim, pede que o agravo seja conhecido e não provido.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno deve ser conhecido porque satisfeitos os presupostos de admssibilidade recursal.

1 – DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO:

De início, cabe destacar que o agravante reitera as razões da apelação para tentar infirmar a conclusão desta julgadora acerca do transcurso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, porém, sem êxito.

Como destacado anteriormente, a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória por este tribunal por tratar de matéria infraconstitucional/federal, reitera que apenas ocorrerá a prescrição do fundo do direito quando houver negativa expressa da Administração Pública da parcela postulada na ação ou remédio constitucional.

Também é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que, nos casos de omissão da Administração Pública em relações de trato sucessivo, o prazo para a impetração do mandado de segurança se renova, já que a violação do direito líquido e certo é constatada mês a mês, como no caso destes autos.

Portanto, em relação a preliminar de decadencia da impetração pelo transcurso do prazo de 120 dias, entendo que não pode prosperar, tendo em vista se tratar de prestação de trato sucessivo, onde a impetração é voltado contra omissão da Administração, e não houve negativa do próprio direito, ensejando a aplicação do enunciado da Súmula 85 do STJ, razão pela qual rejeito a preliminar de decadencia da impetração.

2 – DO MÉRITO:

No mérito, também constato a reiteração das razões que já havia levado a negativa de provimento da apelação, salvo quanto aos apelados Maria do Perpetuo Socorro de Castro Carneiro e Eutamir Soares de Almeida, razão pela qual o caso em apreço suscita a aplicação dos precedentes desta casa sobre a matéria, a fim de que seja cumprido o dever de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência exigido pelo art. 926, caput, do CPC/15.

Nesse sentido, ao reanalisar os autos, chego novamente a conclusão de que a maioria dos
policiais militares passaram para a inatividade ainda

no
regime de integralidade e paridade

anterior a
Emenda Constitucional n.º 41/2003
, pois ressalvadas as aposetandorias dos apelados Maria do Perpetuo Socorro de Castro Carneiro e Eutamir Soares de Almeida, que passaram para a inatividade depois da promulgaçao da Emenda Constituicional n.º 41/2003, conforme consta dos
documentos de id. 6950262 - Pág. 12 e id. 6950265 - Pág. 17,
os demais militares passaram para reserva remunerada, respectivamente, em: 14.07.1993; 30.01.2002; 26.09.2002; 24.08.1999; 24.03.1993; 28.08.1995; 25.02.1985; 24.03.1993 e 18.03.2000.

Há, portanto, quanto a maioria dos agravados o direito a incorporação do abono com base no direito adquirido, vertente da segurança jurídica tutelada constitucionalmente no art. 5, inc. XXXVI, da CF/88.

Neste sentido, os julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, determinam a aplicação do princípio
“tempus regit actum”,
para a finalidade de definir as normas de regência da aposentadoria:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ACRESCIMO DE 20%. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO. SÚMULA 359/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. (...). 2
. O entendimento sumulado por esta Corte é no sentido de que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula/STF 359).
3. (...) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 522667 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015 PUBLIC 25-06-2015)

Daí porque, os fundamentos da sentença recorrida encontram guarida na aplicação do regime de integralidade e paridade que vigoram na redação do art. 40 da CF, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, sobre o disposto que vigorava à época,
in verbis:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA
devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido,

tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Integralidade. Precedentes. 1
. A norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual.
2. Agravo regimental não provido.”

(RE 552047 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO. I-
O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal.
II - Agravo regimental improvido.”

(AI 645327 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387)

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também

já se posicionou sobre os policiais militares que passaram para a
inatividade ainda no regime de integralidade e paridade, anterior a
Emenda Constitucional n.º 41/2003, consignando
a manutenção das incorporações realizadas pelos militares que passaram para inatividade ainda na aplicação da
redação originária do art. 40 da CF/88,
anterior a Emenda Constitucional n.º
41/2003, ou, aplicação da regra de transição,
quando ainda havia divergência jurisprudencial sobre a natureza transitória ou salarial do abono, e recebiam
o abono incorporado a titulo de vantagem pessoal,
pago pela própria órgão previdenciário, como na situação desses apelados. A título de exemplo os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998 E 1.699/2005. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. MANUTENÇÃO DO GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1 – Trata-se de mandado de segurança em que se pleiteia a incorporação do abono salarial aos proventos do militar da reserva, tal como fora conferido aos militares da ativa, nos termos do art. 5º do Decreto nº 1.699/2005.

2 – Preliminar de decadência. Não configurada.

O que se percebe é que o IGEPREV está implementando o pagamento da vantagem pessoal de forma diferenciada ao policial militar da ativa e àquele pertencente à inatividade, não havendo que se falar, portanto, em recusa do direito à majoração do abono já incorporado.

3 –
É entendimento pacífico que o abono salarial, instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 1.699/05, possui natureza transitória, não havendo se falar em incorporação aos proventos, ressalvando-se os casos dos policiais militares que passaram para a inatividade antes da EC nº 41/2003.

4 – Recurso conhecido e improvido.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014886-61.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM

MANDADO DE SEGURANÇA
. ABONO SALARIAL.

PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL.
REJEITADA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE.
REJEITADA
.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS
ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96.
REJEITADO
.
MÉRITO
. MILITAR QUE SE APOSENTOU ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. ABONO SALARIAL DEVIDO. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO GRAU HIERÁRQUICO DO MILITAR NO SERVIÇO ATIVO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO.
E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
.

1
A sentença condenou o IGEPREV a pagar o abono salarial aos apelados em valor correspondente ao grau imediatamente superior do militar da ativa.

2
Preliminar de pedido juridicamente impossível. Quanto à preliminar de pedido juridicamente impossível, sob a alegação de impossibilidade de incorporação ao provento de aposentadoria do abono salarial, tendo em vista tratar-se de natureza transitória, observa-se que se confunde com o mérito, portanto, será analisado em conjunto com ele, pelo que se rejeita a preliminar.

3

Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV e pedido de inclusão do Estado do Pará na lide.

O IGEPREV é uma Autarquia que possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, possuindo total ingerência sobre os proventos previdenciários. Desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. Preliminar rejeitada.

4
Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96.

Matéria decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os referidos Decretos Estaduais. Incidente rejeitado.

5
Mérito. É pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que os militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 possuem direito a incorporação do abono, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica.

6
Seguindo a sistemática da paridade, o
abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo
. Sentença reformada nesse aspecto.

7
Apelação conhecida e parcialmente provida para determinar o
abono incorporado deve corresponder ao grau hierárquico do militar no serviço ativo, seguindo a regra da paridade e integralidade.

8
Reexame Necessário conhecido e provido pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0046234-34.2009.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/07/2021)

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. RESERVA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ INTEGRAR A LIDE. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITARES TRASFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. PRINCÍPIOS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO DE APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou entendimento sobre a natureza transitória do abono salarial, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, com base nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, ressalvados, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário antes da vigência da EC 41/2003, bem como a paridade do benefício entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes reforma constitucional.

2. Incabível a percepção dos proventos com abono salarial correspondentes aos militares da ativa de grau hierarquicamente superior da graduação do cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria do servidor, quando da passagem da reserva remunerada face a vedação expressa do art. 40, §2º da CF.

3. Remessa Necessária conhecida. Apelo conhecido e provido parcialmente.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016602-94.2008.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2021)

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. VANTAGEM CRIADA PELOS DECRETOS 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003.

1. O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2. O pedido de incorporação do abono salarial e equiparação com o valor do abono percebido pelos militares da ativa, além de ter respaldo na legislação, in abstracto, não encontra óbice no ordenamento jurídico, a princípio. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada;

3. Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

4.
O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;

5. Preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade aos militares transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei 5.681/91;

6. Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0045754-51.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/04/2019)

Daí porque, não resta dúvida que a concesão da segurança encontra respaldo na jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte Estadual sobre a matéria e nas provas existentes nos autos, ressalvada apenas a reforma da decisão em relação aos apelados Maria do Perpetuo Socorro de Castro Carneiro e Eutamir Soares de Almeida, que passaram para a inatividade depois da promulgação da Emenda Constituicional n.º 41/2003.

Identifico também que o agravante aponta para a natureza transitória do abono concedido, mas tal alegação contraria a jurisprudência do TJE/PA no sentido de que é devida a extensão da referida verba aos militares beneficiados pela paridade de benefícios da ativa e inativa no regime anterior à EC nº 41/2003, o que também pode ser constatado por
simples consulta aos precedentes supracitados
.

Assim, não se cogita de i
nconstitucionalidade do abono salarial por exigência de lei, na forma do art. 37, inciso X, da CF, muito menos óbice na concessão do benefício por força da natureza transitória, afronta aos princípios contributivo, da legalidade e da autotutela, violaçao ao disposto no art. 1.º, X, da Lei n.º 9.717 e art. 195 da CF, e impossibilidade do Judiciário atuar como legislador positivo, além de afronta a Súmula n.º 339 do STF, consoante a jurisprudência e os fundamentos
retro
transcritos.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento para manter a decisão monocrática que reformou a sentença e denegou a segurança aos apelados Maria do Perpetuo Socorro de Castro Carneiro e Eutamir Soares de Almeida, e manteve a sentença recorrida em seus demais termos, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado proceda-se a baixa do processo e posterior remessa ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 11/02/2025